Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferragens Pinheiro Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 97138696 do processo de referência), que, em cumprimento de sentença, oriunda de ação monitória, processo n. 0718619-17.2018.8.07.0007, requerido pela agravante em desfavor de Wendell Ferreira Araújo, indeferiu requerimento de pesquisa por meio do sistema SisbaJud e expedição de ofício à CENSEC ao fundamento de que: Trata-se de cumprimento de sentença que foi suspenso em razão da ausência de bens passíveis de penhora, ID 88197967. Os exequentes alegaram que o executado se encontra nos Estados Unidos da América, onde exerce atividade remunerada, conforme consta das redes sociais deste. Sustentaram que ele pratica ato ilícito, esquivando-se dolosamente de pagar sua dívida. Requereram a quebra de sigilo bancário do executado para disponibilizar os extratos dos últimos 5 (cinco) anos, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito de 2016 em diante, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, e expedição do ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) a fim de obter informações sobre a existência de escrituras e procuração em nome do executado (ID 95479474). Decido. O objeto do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito. Os pedidos veiculados pela parte exequente não têm o condão de satisfazer seu crédito. Com efeito, os dados bancários e relativos ao uso de cartão de crédito pelo executado nos últimos 5 (cinco) anos nada dizem acerca da atual situação financeira do executado, nem auxiliam a encontrar bens passíveis de penhora. Caso a parte exequente entenda que há atos ilícitos, deverá promover noticia criminis junto às autoridades policiais ou ao Ministério Público. Quanto ao pedido de expedição do ofício à CENSEC, esclareço que procurações efetuadas em cartório são públicas e é ônus da parte promover as diligências devidas. A diligência pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por fim, as verbas em contas vinculadas ao PIS e FGTS têm natureza salarial. Assim, INDEFIRO os pedidos da parte exequente. Ao ARQUIVO. Em razões recursais (Id 28309761), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de utilização das medidas postuladas. Diz, para tanto, que já “foram realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar bens da Agravada, sendo infrutífera as pesquisas realizadas junto ao SisbaJud, RenaJud, E-RIDF, via SEFAZ, CRC-JUD, todas infrutíferas. Assinala que, não obstante, “em pesquisa via a rede social LINKEDIN (id. 95479474), identificou que o Agravado está residindo atualmente em Nova York- EUA, o qual está trabalhando na empresa Amazon”. Afirma que “que o Agravado retirou todos os seus bens do seu nome, impossibilitando os credores de localizar, todavia reside em Nova York e recebe remuneração, visto que está laborando em uma das maiores Multinacionais do mundo!” Ressalta que a sua advogada obteve informação junto à CENSEC no sentido de que “apenas o magistrado poderia requerer as informações as quais pleiteava”, nos termos do Provimento CNJ n. 18/2012. Destaca que “a consulta ao sistema CENESC já é adotada pela esfera trabalhista com vistas à celeridade processual e efetiva entrega da prestação jurisdicional objetivando a obtenção das informações relativas a possíveis bens de propriedade do executado para o regular processamento do feito”. Pondera, quanto ao SisbaJud, que o sistema “permite o juízo requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes podem emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. Verbera, ainda, ser “plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor, que é o caso dos autos em tela”. Busca evidenciar os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal. Requer, com isso: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito da ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD; c) seja o Agravado intimado por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a Requisição via SISBAJUD sob a nova modalidade da apresentação das faturas de cartão de crédito, contratos e cheques; e) seja deferida a pesquisa via sistema CENSEC, no intuito de obter informações de eventuais procurações que possam ter sido expedidas em nome do Agravado. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28309762 e Id 28309763. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela emergencial vindicada. 1. Da pesquisa no SISBAJUD Assinalo que o requerimento motivador da decisão agravada não diz respeito à obtenção de informações acerca de eventuais ativos financeiros em nome do devedor e passíveis de constrição, mas de efetiva quebra do sigilo fiscal e bancário, com a “a requisição de informações dos extratos de contas bancárias, fatura de cartão de crédito, dos contratos de abertura de contas e cheque da parte devedora”, em instituições financeiras pelo sistema SisbaJud, consoante identificação ocorrida em anterior pesquisa mal sucedida de bens realizada em referida plataforma (Id 86025831 do processo de referência). O cumprimento de sentença, como espécie do gênero processo de execução, tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[2], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[3], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[4], do mesmo Código. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[5], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. O art. 4o do CPC[6], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[7], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[8] e art. 4° do CPC[9]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. O sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela reconhecida ampliação do banco de dados em relação ao antigo BacenJud, passou a conter informações sobre operacoes variadas e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas de obtenção inviável sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. Concretamente, o i. juízo a quo deferiu a pesquisa de bens do executado pelo sistema SisbaJud e a busca foi realizada em 10/3/2021, no entanto, infrutífera (Id 86025831 do processo de referência). A credora, como dito, pretende agora a quebra do sigilo fiscal e bancário, sob o argumento de terem sido esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor. Em que pesem as ilações da agravante, no sentido da renovação da providência requestada, não deve prosperar a pretensão, haja vista que, segundo ela mesma informa, o devedor estaria trabalhando em empresa multinacional “desde 2019” (Id 95479474, p. 2, do processo de referência), ao tempo em que a pesquisa realizada via SisbaJud data de 10/3/2021 (Id 86025830 do processo de referência). Quer dizer, prevalece a comprovação de inexistência de ativos em investimentos, porque nada foi encontrado na pesquisa realizada. Conquanto seja possível a repetição da pesquisa pelo SisbaJud, é certo que esta diligência não deve ser utilizada de forma banal, com o fito de localizar bens do devedor. A quebra do sigilo fiscal e bancário só deve ser admitida no pódio da excepcionalidade, haja vista que goza de proteção constitucional (CF, 5o, X), máxime quando a situação retratada no caso em tela não se subsome em nenhuma das hipóteses disciplinadas pela Lei Complementar n. 105/01, que dispõe “sobre o sigilo das operações de instituições financeiras”. Nesse sentido, confira-se julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. AMPLO ACESSO AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXECUTADO. MEDIDA QUE IMPLICA NA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA [...] 1. Embora seja possível o acesso a informações mais detalhadas sobre a vida financeira da parte devedora, como cópias de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, cópias e cheques, extratos de PIS/PASEP, cuja finalidade é a garantia de efetividade da jurisdição, a pesquisa ampla via SISBAJUD somente poderá ser deferida quando se mostrar útil ao processo, notadamente porque a quebra do sigilo bancário constitui norma de exceção, em face do sigilo garantido pela norma constitucional [...]. (Acórdão 1336495, 07059929420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Da pesquisa na CENSEC O requerimento formulado pela empresa credora de realização de pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – é no sentido de obter informações sobre “pedidos de inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual, certidões de casamento, procurações e escrituras públicas [...] e todo e qualquer registro no CPF do Executado”. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC[10], instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, tem como finalidade: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Trata-se, portanto, de ferramenta com o objetivo de gerenciar repositório de dados e informações acerca de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventários, procurações e escrituras públicas diversas, e sinal público de notário em todo o país. A CENSEC não é em si repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível a localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. Sobre o tema, colaciono os julgados abaixo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. PESQUISA DE BENS EM NOME DO AGRAVADO JUNTO À CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES PÚBLICAS (CEP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 1.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350497, 07087573820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que o entendimento do juízo a quo, pela impossibilidade de uso do sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, como ferramenta de busca de bens do devedor, para quitação da dívida exequenda, mostra-se coerente e plenamente alinhado à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Sendo assim, concluo pela falta de demonstração da probabilidade do direito alegado ou da relevância dos fundamentos do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente alega de forma genérica que “se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato da Agravante desconhecer bens de propriedade do Agravado. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Id 28308294), porquanto o processo se encontra efetivamente arquivado por falta de localização de bens penhoráveis. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [4] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [5]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [8]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [9] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [10] Art. 1o. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: